Tribunal: TJDFT
Processo: 0721725-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ESTACIONAMENTO DE SHOPPING. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. DECOTE DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no padrão mínimo.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) insuficiência de provas para condenação e (ii) decote da majorante.
III. Razões de decidir:
3. Na espécie, os depoimentos dos policiais, além de harmônicos e coerentes entre si, se encontram em perfeita consonância com o depoimento extrajudicial do usuário abordado, bem como com as filmagens realizadas pelas câmeras de segurança existentes no local dos fatos, permitindo concluir pela configuração do crime de tráfico perpetrado pelo recorrente.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
5. Preserva-se a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, haja vista que o crime foi cometido no estacionamento (imediações) de um Shopping Center. Ademais, as filmagens das câmeras de monitoramento comprovam, extreme de dúvidas, que o acusado se aproveitava da intensa circulação de pessoas para vender entorpecentes no local.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.